Tribunal: STF
Processo: HC 253852
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL 
DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO NÃO ANALISADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO NA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 22.3.2025, em benefício de Henry Elionel Sanchez Sanchez, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.627.427/MS. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. COCAÍNA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 7/STJ E SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial com base 
nas Súmulas 7 e 83 do STJ. A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não foi conhecido por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 



    4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, não sendo suficiente a alegação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia. 



    5. A jurisprudência do STJ reforça a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme Súmula 182/STJ.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 303-304, e-doc. 8). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de dois terços, e não de um sexto, como definido pela instância de segundo grau ao reformar a sentença condenatória. 



    Destaca que este Supremo Tribunal teria precedentes no sentido de que a caracterização da função de “mula” no crime de tráfico de drogas não afasta por si só a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apenas com fundamento em conjecturas ou fatos circunstanciais de que o réu integraria organização criminosa, sem outras provas que corroborem essa conclusão (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Alega que o paciente teria bons antecedentes e seria primário, ressaltando que não haveria “prova nos autos de que se dedica a atividades criminosas, nem elementos para concluir que integra organização criminosa, apesar de encarregado do transporte da droga. Por outro lado, caberia à acusação fazer tal prova, ônus do qual não se desincumbiu” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Em virtude do exposto, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente HENRY ELIONEL SANCHEZ SANCHEZ, requer: 



    a) Seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, com a consequente concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de modo a se aplicar a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição em comento; 



    b) Sejam observadas as prorrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública da União pela Lei Complementar 80/1994, especialmente a intimação pessoal, com vista dos autos, quando da colocação do processo em pauta de julgamento para que seja possível a realização da sustentação oral (art. 44, inciso I c/c art. 4º, inciso V)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta do processo que o paciente foi condenado, em 10.6.2019, à pena de dois anos, onze meses e doze dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de tráfico transnacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Na espécie, foi aplicada a fração de diminuição de 2/3 prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 por se concluir que o paciente não se dedicava a atividades criminosas (fl. 41, e-doc. 5). 



    5. Em 28.9.2023, ao julgar a Apelação n. 0000486-63.2018.4.03.6004, interposta pelo Ministério Público Federal, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para fixar a fração de um sexto em relação à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, de ofício, “reduzir a pena-base para o mínimo legal e afastar as agravantes de crime mediante dissimulação e mediante pagamento ou recompensa (CP, 61, II, c e 62, IV), fixando a pena definitiva [em] 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto” (fls. 116-121, e-doc. 8). 



    6. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região (fls. 194-200, e-doc. 8). Interposto agravo em recurso especial, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 206-221, e-doc. 8). 



    7. Em 17.5.2024, a então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.627.427/MS, pela ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 256-257, e-doc. 8). 



    As pretensões da defesa de fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de dois terços não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração. Esse órgão fracionário restringiu-se a negar provimento ao agravo regimental da defesa e manter a decisão questionada, nestes termos: 



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 705-706):



    Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por HENRY ELIONEL SANCHEZ SANCHEZ contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:



    (...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o 
art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    (...) or fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (fls. 307-310, e-doc. 8). 



    Esse acórdão transitou em julgado em 12.12.2024 (fl. 315, e-doc. 8). 



    8. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões postas na presente impetração referentes ao percentual da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, restringindo-se a aplicar a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    9. No caso em foco, o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.627.427/MS transitou em julgado em 12.12.2024 (fl. 315, e-doc. 8), tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal, alterou o regime prisional para o semiaberto, aplicou a causa de diminuição no patamar de um sexto e reformou a dosimetria da pena, com estes fundamentos: 



    “Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando negativa a culpabilidade ‘manifestada no planejamento para o cometimento do crime e o grande esforço no seu cometimento, implicando no deslocamento por mais de 600 (seiscentos) quilômetros desde Santa Cruz de La Sierra até Corumbá.’ 



    A defesa não apelou. Contudo, verifico que a culpabilidade é normal ao crime examinado, não se podendo valorar negativamente pelo fato de ter se deslocado por mais de 600 quilômetros, especialmente nos casos de tráfico transnacional de drogas em região de fronteira, em que é comum o transporte da droga por longa distância, de modo que isso não poderia servir para exasperar 
a pena-base. 



    Além disso, a quantidade de droga apreendida (715 g de cocaína) não justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme têm entendido as Turmas da Quarta Seção deste Tribunal. 



    Por isso, de ofício, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínimo legal. 



    Na segunda fase, o juízo reconheceu as agravantes de crime mediante dissimulação e mediante pagamento ou recompensa (CP, 61, II, ‘c’ e 62, IV) e reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), agravando a pena em 7 (sete) meses e 58 (cinquenta e oito) dias-multa. 



    Novamente, apesar de não haver recurso da defesa, deve ser afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. A maneira como se deu o acondicionamento da droga, não extrapola do comumente verificado em casos tráfico a ponto de justificar a exasperação da pena e a configuração da referida agravante. Nesse sentido, a dissimulação e ocultação da droga dentro das hastes de flâmulas, não se mostrou especialmente elaborada a ponto de justificar o agravamento da pena do acusado, sendo elemento normal ao tipo penal do tráfico ilícito de drogas. 



    Também deve ser afastada a aplicação da agravante do art. 62, IV, do Código Penal, pois o intuito de lucro já se encontra em múltiplas condutas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido:



    (...) Assim, de ofício, afasto as mencionadas agravantes, remanescendo a atenuante da confissão espontânea. (CP, art. 65, III, ‘d’). 



    A atenuação da pena deveria ser fixada em 1/6 (um sexto). Todavia, como a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, a pena intermediária não se altera, tendo em vista a orientação da Súmula 
nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral (REQORG 597.270-RG/RS, Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, 
j. 26.3.2009, Publicação 05.6.2009). 



    Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento de 
pena prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, ficando a pena estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    O juízo a quo aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços). O MPF requer a aplicação dessa minorante, na fração mínima de 1/6 (um sexto). Com razão. 



    Com efeito, de acordo com a norma citada, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente (i) seja primário, (ii) de bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas (iv) nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada. 



    No caso, o acusado é primário, não tem antecedentes criminais e não há prova de que se dedique a atividades criminosas, não se podendo afirmar que integre organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Trata-se de situação de ‘mula’ do tráfico. Por outro lado, ao aceitar remeter a droga do Brasil ao exterior, tinha plena consciência que cooperava com a atividade de organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, de modo que a sua conduta foi relevante no cometimento do crime. 



    Esta Turma tem decidido que, quando se trata de mula e em tráfico organizado, a fração mínima é a mais adequada e proporcional para a justa dosimetria da pena. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e suas circunstâncias autorizam a aplicação dessa minorante em patamar diverso do máximo (AgRg no HC 326.510/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.05.2016, DJe 08.06.2016). 



    Desse modo, diminuída em 1/6 (um sexto) a pena definitiva fica estabelecida em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal. 



    O juiz havia fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2º, ‘c’). Todavia, em razão do redimensionamento da pena, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, 
§ 2º, ‘b’), que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    Considerando que o acusado foi preso em 16.10.2018 e que a sentença condenatória foi publicada em 10.06.2019 (ID 251753421), o tempo de prisão descontado não lhe daria direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso. 



    Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto) e DE OFÍCIO, reduzo a pena-base para o mínimo legal e afasto as agravantes de crime mediante dissimulação e mediante pagamento ou recompensa (CP, 61, II, ‘c’ e 62, IV), fixando a pena definitiva 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, nos termos da fundamentação supra” (fls. 118-120, e-doc. 8). 



    12. A defesa insurge-se contra o percentual de um sexto da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, definido pela segunda instância ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da acusação e reformar a sentença condenatória pela qual se teria aplicado percentual de dois terços. Argumenta não ter sido apresentada fundamentação idônea para aplicar o percentual mínimo previsto em lei. 



    Ao fixar o percentual de um sexto previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região enfatizou a gravidade concreta do crime e fundamentou que, no caso em espécie, a conduta exercida pelo paciente ao cometer o crime é conhecida como ‘mula’ do tráfico. Por outro lado, ao aceitar remeter a droga do Brasil ao exterior, tinha plena consciência que cooperava com a atividade de organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, de modo que a sua conduta foi relevante no cometimento do crime” (fls. 119-120, e-doc. 8). 



    Assim, no exercício do livre convencimento motivado da instância ordinária, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foi apresentada fundamentação idônea para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto.  



    13. Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício ... 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME 
DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (…) Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.’ Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias entenderam adequado o percentual de incidência da minorante levando-se em consideração a função desempenhada, a ciência do recorrente de que estava a serviço do grupo criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente transportada – aproximadamente 84 quilogramas de cocaína. 4. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte. (…) Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 241.323-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.10.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA: A) A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006, NA METADE; B) O REGIME INICIAL SEMIABERTO; C) A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.490-AgR, de minha relatoria, DJe 22.8.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADEDE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL DE 1/6: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.252-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão em que negado seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 2. A parte agravante busca a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base, na redução do tráfico privilegiado e a fixação de regime aberto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a fração aplicada na dosimetria da pena pode ser revista na via do habeas corpus; e (ii) se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base, do redutor do tráfico privilegiado e do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto. O controle pelos Tribunais Superiores limita-se à legalidade e constitucionalidade dos critérios utilizados, sendo inviável sua reanálise no habeas corpus por demandar dilação probatória. 
5. No caso, o Tribunal de Justiça justificou o aumento da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 2,5kg de maconha), e o Superior Tribunal de Justiça consignou que a aplicação da fração de 1/2 na redução do tráfico privilegiado decorre do envolvimento da agravante com organização criminosa, na condição de ‘mula’. 6. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (HC n. 247.711-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025).



    14. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora